Tribunal: TJBA
Processo: 8065815-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8065815-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

Advogado(s): JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Larissa Siqueira Barros e José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões contra ato do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos do processo n.º 8014532-05.2025.8.05.0274, manteve e estendeu medidas protetivas de urgência em favor de SAMILA DA SILVA LEITE PITA, alegadamente sem fundamentação concreta. Os Impetrantes sustentam violação aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e devido processo legal, postulando a revogação das medidas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Mandado de Segurança é cabível para impugnar decisão judicial que defere ou estende medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha; (ii) examinar se a decisão impugnada incorre em ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a excepcional admissão do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionais, nas quais haja flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso analisado.

4.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente em representação policial, manifestações do Ministério Público e Boletim de Ocorrência, que indicam possível atuação da impetrante Larissa Siqueira Barros como agente indireta do requerido para violar medida protetiva vigente.

5.
A autoridade apontada como coatora observou os critérios legais da Lei Maria da Penha e aplicou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução CNJ nº 254/2022, conferindo especial atenção à palavra da vítima e à proteção da sua integridade psicológica.

6.
Conforme os §§ 4º a 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem ser decretadas com base no depoimento da ofendida, independentemente de tipificação penal, ação judicial ou inquérito instaurado, vigorando enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

7.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo inaplicável ao caso em que há previsão de Recurso em Sentido Estrito, ainda que se discorde da decisão judicial de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Mandado de segurança não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial que defere ou estende medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

2.
A decisão judicial que mantém e estende medidas protetivas com base em elementos concretos dos autos, observando o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a palavra da vítima, não caracteriza ilegalidade ou teratologia.

3.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fundamentadas exclusivamente na palavra da vítima e persistem enquanto houver risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §§ 4º, 5º e 6º; Resolução CNJ nº 254/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 233358/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27.11.2017; STJ, HC 903945, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10.10.2024; STJ, AgRg no HC 868.057/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8065815-16.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes,

LARISSA SIQUEIRA BARROS
e

JOSÉ
RICARDO DE SOUZA REBOUÇAS BULHÕES
, e, como Impetrado, o
JU
ÍZO
DE
D
IREITO DA
2
ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
do
mandamus,

utilizado como sucedâneo recursal,

eis que não restou evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão que
manteve e ampliou as medidas protetivas de urgência em face dos Impetrantes
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01